Tribunal: STF
Processo: AR 1047
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-28
Data de publicação: 1980-02-28

Ementa:
- SOCIEDADE CIVIL. IMPOSTO DE RENDA: 
- Sociedade de advogados para prestar serviços profissionais que percebe, também, renda de aluguel e, por isso, foi excluída do privilégio previsto no art. 44, § 1º, letra "b", do Decreto 51.900, de 10.4.1963. Decisão que não foi proferida contra a literalidade desse dispositivo, nem se fundou em erro de fato. Ação rescisória julgada improcedente.